Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0714877-71.2020.8.07.0020 (Cumprimento de Sentença), que deferiu o pedido para desconto do débito diretamente na folha de pagamento do agravante, limitado a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. O Agravante alega que já possui uma penhora de 15% de seus rendimentos (ID. 45809041 – PJE 0706280-79.2021.8.07.0020 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF), e outra penhora de seu PLR (ID. 45809042 – PJE 0707989-23.2019.8.07.0020 em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF). Juntou planilha de seus gastos mensais. Defende a impenhorabilidade de seus rendimentos com a reforma da decisão agravada, ou, alternativamente, a penhora no percentual de até 5% de seus rendimentos. Em decisão liminar, o anterior relator deferiu o pedido de suspensão da penhora determinada. Em contrarrazões o agravado pugnou pelo improvimento do recurso, a rejeição dos benefícios da gratuidade de justiça, com o consequente não conhecimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Preliminarmente, verifico que nos autos do processo 0707989-23.2019.8.07.0020, além da penhora do PLR, também foi determinada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do ora agravante. No entanto, o eg. TJDFT deu provimento a um Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo em questão (Agravo de Instrumento no 0736072-07.2022.8.07.0000) para reduzir o valor dos rendimentos a serem penhorados para o percentual de 5% da remuneração líquida do executado/agravante (após os descontos obrigatórios) até a quitação do débito exequendo. O recurso em questão encontra-se aguardando o trânsito em julgado de embargos de declaração com ementa publica no dia 11/07/2023.
5. Assim, veja-se que atualmente o agravante possui 2 penhoras de salário, uma de 15% (PJE 0706280-79.2021.8.07.0020) e outra de 5% (PJE 0707989-23.2019.8.07.0020), além da penhora de seu PLR.
6. O valor líquido percebido pelo agravante é, na realidade, de R$ 6.411,27, e com as penhoras já determinadas (uma de 15% e outra de 5%) o agravante perceberá o montante líquido de R$ 5.129,49.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
8. Diante desse cenário, depreende-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, e não de 10% (dez por cento) conforme determinado na decisão agravada, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
9. Posto isto, o agravo deve ser PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão de origem limitando a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, após os descontos obrigatórios. Os atos voltados ao cumprimento da presente decisão ficarão a cargo do juízo onde se processa a execução.
10. Sem custas e sem honorários.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.